Tribunal: STF
Processo: RE 796376
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 67.346/2019
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Associação Empresarial de Criciúma – ACIC, que não integra a relação processual, apresenta manifestação quanto ao mérito da controvérsia, sem requerer o ingresso como terceira interessada. Não apresenta procuração e documentos constitutivos em nome da entidade. 
    O Tribunal, em 6 de março de 2015, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis utilizados em realização de capital social de pessoa jurídica, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada,considerado o artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal – Tema nº 796.
    Vossa Excelência admitiu a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF como terceira e inadmitiu o município de Porto Alegre. 
    2. Ante a constatação da ausência de procuração e documentos constitutivos em nome da entidade requerente, cumpre determinar a abertura de prazo para saneamento, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. 
    3. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator